Tribunal: STF
Processo: AI 381461
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA

NÃO PREQUESTIONADA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
               I. - O acórdão recorrido tratou da extinção do processo

pela ausência de documento essencial ao deslinde da controvérsia,
enquanto que, o recurso extraordinário fundou-se na inexistência de
direito adquirido à correção monetária dos saldos das contas do
FGTS.
              II. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a

admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
interpretar normas infraconstitucionais.
             III. - Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses,
fazer valer a vontade concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal
operação, interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a
questão fica no campo da legalidade, inocorrendo o contencioso
constitucional.
             IV. - Decisão contrária ao interesse da parte não
configura negativa de prestação jurisdicional (C.F., art. 5º, XXXV).
             V. - Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F.,
art. 5º, LV. A ofensa direta teria ocorrido relativamente à norma
processual, de índole infraconstitucional.
             VI. - Agravo não provido.